Tribunal: TJMT
Processo: 1008940-64.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008940-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 15.960.776/0001-20 (APELANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DERZE SOARES - CPF: 361.671.771-04 (APELADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 15.960.776/0001-20 (APELADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DERZE SOARES - CPF: 361.671.771-04 (APELANTE), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – VALIDADE DO TÍTULO – ASSINATURA DA RÉ SEM COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO – RECONVENÇÃO – COBRANÇA VEXATÓRIA – MENSAGENS DIRIGIDAS AO FILHO DA RÉ COM TOM DEPRECIATIVO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELOS ATOS DO SEU PATRONO – ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO – DANO MORAL –
QUANTUM
FIXADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovada a regularidade formal da nota promissória e ausente demonstração de vício no consentimento ou preenchimento abusivo, impõe-se a procedência dos pedidos da ação monitória com a constituição do título executivo judicial.

A cobrança de dívida legítima deve observar os limites da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, sendo vedadas práticas ofensivas ou humilhantes, ainda que dirigidas a terceiros ligados ao devedor.

É cabível a responsabilização da empresa pelos atos praticados por seu patrono no exercício da representação judicial, nos termos dos artigos 115 e 116 do Código Civil.

Configurada a prática de cobrança vexatória, impõe-se a condenação ao pagamento de danos morais em quantia razoável e proporcional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008940-64.2019.8.11.0041

APELANTES:

GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP e ANA FLÁVIA DERZE SOARES

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos pela
GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
e por
ANA FLÁVIA DERZE SOARES
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação monitória, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela ré e parcialmente procedente a reconvenção por ela formulada, condenando a empresa autora ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$4.000,00 (quatro mil reais), em razão de cobrança vexatória praticada por seu patrono.

Condenou a parte autora/embargada/reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a empresa
GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
aponta a inexistência de qualquer conduta abusiva ou ofensiva, bem como alega que a cobrança foi feita de forma respeitosa e amigável pelo advogado da empresa, o qual seria amigo íntimo do filho da parte adversa, e que, por essa razão, o diálogo mantido entre eles não extrapolaria os limites da legalidade ou urbanidade, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com a exclusão da condenação por danos morais (Id 281618917).

Por sua vez,
ANA FLÁVIA DERZE SOARES
apela adesivamente, requerendo a majoração do valor indenizatório, ao argumento de que o
quantum
fixado na origem é insuficiente diante da gravidade dos danos morais sofridos, já que a cobrança, realizada mediante mensagens dirigidas ao seu filho, teve cunho ofensivo e humilhante, atentando contra sua honra e dignidade.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso principal no Id 281618919, onde a parte apelada aponta, preliminarmente, a ausência de comprovação do preparo recursal, requerendo a intimação da apelante para o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando a correção da sentença ao reconhecer a prática de cobrança vexatória. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios recursais.

A parte apelada, em contrarrazões ao recurso adesivo, argumenta que não há elementos que justifiquem a elevação do valor indenizatório, reputando adequado o montante fixado na origem, e requer, inclusive, a condenação da parte adversa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça (Id 281618920).

Preparo recolhido em
dobro
, conforme certificado no Id 285737898.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, convém destacar que a empresa-apelante comprovou o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. Assim, resta superada a preliminar de deserção suscitada pela apelada em contrarrazões, tornando-se prejudicada a respectiva insurgência, por perda superveniente de objeto.

Dito isso, conforme relatado, a sentença impugnada proferida após regular instrução, julgou improcedentes os embargos monitórios opostos por
ANA FLÁVIA DERZE SOARES
, convertendo a ordem mandamental em título executivo judicial, e, por outro lado, acolheu parcialmente a reconvenção para condenar a empresa autora
GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de cobrança considerada abusiva, realizada por seu advogado junto ao filho da parte ré.

No tocante ao pedido monitório, a sentença analisou de forma minuciosa as alegações de nulidade do título e de preenchimento abusivo, afastando-as com base nos elementos probatórios colhidos, especialmente na prova testemunhal, que confirmou que a nota promissória foi assinada após o preenchimento de seus dados essenciais. Ausente qualquer vício formal ou material, bem como diante da ausência de provas quanto à suposta coação ou erro, correta a conclusão pela procedência do pedido inicial.

Quanto à reconvenção, verifica-se que as mensagens encaminhadas pelo patrono da empresa àquele que é filho da reconvinte, extrapolaram os limites da cordialidade, assumindo conteúdo depreciativo e insinuativo, o que torna evidente a ofensa à honra da parte ré, em violação à boa-fé objetiva e aos princípios que regem a cobrança de dívidas no âmbito privado.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA -
LIGAÇÕES E MENSAGENS RECEBIDAS PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA, ABUSIVA E EXCESSIVA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos .
2. Além de indevida, a cobrança foi abusiva e excessiva, superando o limite do razoável e do mero aborrecimento, o que enseja o dever de indenizar.
3. A cobrança insistente, realizada através de inúmeras ligações telefônicas (inclusive no período noturno) e de mensagens de texto, configura dano moral.”
(TJ-MT 10025705220208110003 MT, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

Nos termos dos artigos 115 e 116 do Código Civil, o mandante responde pelos atos de seu mandatário, quando este atua no exercício de suas funções, o que é exatamente o caso. Assim, não prospera a tese de ilegitimidade passiva da empresa, tampouco a alegação de que a atuação do advogado se deu em caráter pessoal e desvinculado do exercício do mandato.

Por outro lado, o valor fixado na sentença (R$4.000,00) revela-se adequado à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto, não havendo razões jurídicas que justifiquem a majoração pretendida no recurso adesivo. A jurisprudência consolidada neste Sodalício é firme no sentido de que a fixação do
quantum
indenizatório deve observar critérios de proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a minimização do sofrimento experimentado.

Dessa forma, inexiste razão para acolhimento de qualquer das insurgências recursais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interposto.

Por conseguinte, em razão do trabalho adicional nesta instância, procedo com a
majoração
da verba honorária sob responsabilidade da
empresa-apelante
em mais 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025